Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-46.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021195-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGANTE), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – OMISSÕES – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA.,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 88498452).

O Embargante defende que o acordão é omisso, ao declarar que as questões não foram enfrentadas pela magistrada, eis que restou aclarado que na mesma data em foi exarada a decisão agravada, a magistrada também proferiu decisão nos embargos à execução, reconhecendo o pagamento de R$ 6.249,90 e determinou o abatimento do valor.

Pontua que o magistrado dos autos executórios é o mesmo que analisa os embargos à execução, portanto, não há como concluir que as matérias de excesso a execução não foram enfrentadas em primeiro grau.

Ainda assevera que há omisso quanto a questão de ser a medido de restrição de circulação de veículos automotores medida excepcional.

Ao final requer sejam sanados os pontos omissos, reformando-se a decisão para dar provimento ao recurso, reconhecendo-se o excesso de execução correspondente ao valor de R$ 6.249,90, ordenando-se a liberação das restrições RENAJUD de circulação de veículos da embargante, mantendo-se a penhora somente sobre os bens suficientes a cobrir o valor da dívida.

Contrarrazões (id. 90486474), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA.
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 88498452).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES – LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS – PERMANÊNCIA COMO DEPOSITÁRIA FIEL – QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO 1ª GRAU – TESES REMETIDAS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DEFERIMENTO DA REMOÇÃO, AVALIAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL DO PARTE EXEQUENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – ATOS QUE NÃO ENVOLVEM EXPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO – EXECUÇÃO QUE JÁ PERDURA POR 6 ANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias afetas a excesso de execução, excesso de penhora, necessidade de abatimento, sequer foram analisadas pela MMª. Juíza, que resguardou a análise aos Embargos à Execução, de modo que a sua discussão neste momento incorre em supressão de instância.

O ato de avaliação e manutenção da posse dos veículos com a exequente, na condição de depositária fiel, não revela qualquer ato temerário, que possa ocorrer com eventual procedência dos Embargos à Execução, já que estes não foram recebidos com efeito suspensivo.”.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão no acordão.

O acordão registrou que a decisão agravada remeteu a discussão de necessidade de abatimento, excesso de penhora aos embargos à execução e não ao feito principal e não conheceu dos pedidos. Assim, eventual decisão nos autos dos Embargos à Execução deve ser objeto de novo recurso, se assim entender o Embargante. Conforme sabido o recurso de agravo de instrumento se limita ao que foi decidido na decisão agravada, no momento em que ela foi proferida

No que tange a omissão de que a restrição de circulação de veículo é excepcional, vê-se que o acordão reconheceu como acertada a decisão agravada que nomeou a exequente como depositário fiel do bem, de modo que não há interesse da parte no ponto.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021